Tribunal: TJDFT
Processo: 0723381-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0723381-58.2022.8.07.0000 PACIENTE: MATEUS JEREMIAS FERREIRA TEIXEIRA, FABRICIO FERREIRA TEIXEIRA IMPETRANTE: EDMILSON FRANCISCO DE MENEZES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MATEUS JEREMIAS FERREIRA TEIXEIRA e FABRICIO FERREIRA TEIXEIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA/DF. Em breve síntese, aduz o impetrante que os pacientes são irmãos e foram presos em flagrante em 04/07/2022, pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, parágrafo, 2o, inciso II, do Código Penal. Em sede de audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva dos pacientes. Recebida a denúncia, a segregação dos pacientes foi mantida. Informa que a segregação foi decretada com fundamento na gravidade dos fatos, concurso de agentes, golpes de tesoura e mesmo sendo primário o primeiro Paciente, foi mantida sua prisão. Sustenta que a decisão impugnada carece de fundamentação, tendo sido prolatada de forma genérica, não atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP. A gravidade do delito e a pena em abstrato não justificam a excepcionalidade da prisão cautelar, que não pode se constituir em antecipação de pena. Afirma que o paciente Fabrício é primário, possui apenas 18 anos de idade, e o paciente Mateus não é reincidente específico, apenas tendo interferido na contenda havida com a vítima em razão de ter presenciado seu irmão sendo agredido por ela. Além disso, os pacientes exercem atividades lícitas, possuem residência certa e, sendo soltos, comparecerão aos atos processuais, garantindo a aplicação da lei penal. Pede a concessão liminar da ordem para que sejam colocados imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão. No mérito, pede a confirmação da medida liminar. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. Não é o caso dos autos. Os pacientes encontram-se presos preventivamente pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, conforme denúncia oferecida em seu desfavor. A propósito, confira-se a decisão impugnada, que fundamentadamente decretou a prisão preventiva dos pacientes (37312364): “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de crime de homicídio, em concurso de agentes, mediante golpes de tesoura. Não obstante o autuado Fabrício seja primário, tal circunstância não é o suficiente para impedir o decreto prisional. O autuado Mateus, por seu turno, é reincidente, o que reforça a necessidade prisão, ante a reiteração criminosa. Desse modo, não vejo como adequadas outras medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FABRÍCIO FERREIRA TEIXEIRA, nascido em 29/12/2003, filho de Fabio Machado Teixeira e de Dalvina Ferreira de Souza, e de MATEUS JEREMIAS FERREIRA TEIXEIRA, nascido em 30/08/1999, ilho de Fábio Machado Teixeira e de Dalvina Ferreira De Souza, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” Não se vislumbra, em análise preliminar, o alegado constrangimento ilegal. O crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Consoante se extrai dos autos, há elementos que indicam a materialidade e autoria delitiva relativamente aos pacientes. Conforme se observa da denúncia, os pacientes e a vítima, dentre outras pessoas, estavam em uma barbearia jogando sinuca. Em razão do jogo, o paciente FABRÍCIO e a vítima iniciaram uma discussão, que evoluiu para uma briga, da qual MATEUS participou. Em determinado momento, enquanto MATEUS segurava a vítima, FABRÍCIO se armou com uma tesoura que se encontrava no local e desferiu golpes contra ALEJANDRO. A vítima tentou escapar dos ataques, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Os pacientes se evadiram do local, mas foram presos em flagrante por policiais. (Num. 37312364). Assim, o decreto de prisão está devidamente fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Ressalta-se a gravidade concreta da conduta, que ensejou o óbito da vítima, a evidenciar alta periculosidade, uma vez que os pacientes, ao que parece, por motivo fútil, seguraram e golpearam a vítima no tórax com uma tesoura. Além disso, como consignado pelo Juízo de origem, “trata-se de crime de homicídio, em concurso de agentes, mediante golpes de tesoura. Não obstante o autuado Fabrício seja primário, tal circunstância não é o suficiente para impedir o decreto prisional. O autuado Mateus, por seu turno, é reincidente, o que reforça a necessidade prisão, ante a reiteração criminosa”. Na ocasião do crime, o paciente Mateus estava cumprindo regime de prisão domiciliar. Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade de ambos os pacientes e justificam a necessidade de mantê-los preso no intuito de coibir a continuação dessas práticas delitivas. Nesse sentido é remansosa a jurisprudência, conforme se extrai do aresto a seguir transcrito: HABEAS CORPUS. FURTO. RECEPTAÇÃO. REINCIDÊNCIA E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. A prisão em flagrante, sua conversão em preventiva para garantia da ordem pública pelo Juiz de Custódia e o recebimento da denúncia pela prática do crime de receptação demonstra a justa causa e configura o fumus comissi delicti. A reincidência e a reiteração criminosa evidenciam a periculosidade real do paciente e demonstra a necessidade de se mantê-lo preso preventivamente com fundamento na garantia da ordem pública, embora não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Inócua seria a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, diante da reiteração criminosa. Habeas corpus denegado. (Acórdão n.907636, 20150020291100HBC, Relator: SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 19/11/2015, Publicado no DJE: 27/11/2015. Pág.: 121) Cumpre ressaltar que em relação às alegadas condições favoráveis dos pacientes, inclusive a primariedade do paciente Fabrício, é pacífico na jurisprudência desta Corte que tais circunstâncias não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar como na hipótese. Para ilustrar tal entendimento, colaciono precedente recente deste e. Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FATOS NOVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que determinou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, tendo em vista a existência de fatos novos, trazidos pela autoridade policial, capazes de demonstrar a relevância penal do paciente no cometimento do crime e a justificar o decreto prisional ora impugnado. 2. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo seu modus operandi, suficiente para incutir periculosidade do paciente e respaldar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. O crime foi cometido com violência, por meio de facadas, por motivo fútil em decorrência de rixa envolvendo disputas amorosas. 3. Embora não se admita a utilização dos atos infracionais para aumentar a pena-base a título de maus antecedentes, admite-se a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. 4. Presentes, no caso, os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, bem como para a garantia da segurança da vítima, impondo-se a manutenção da prisão preventiva. 5. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pelo elevado grau de concreta periculosidade do paciente, pela gravidade da conduta e pelo risco de reiteração delitiva. 6. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. 7. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1338530, 07103059820218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, da descrição acima extrai-se a inequívoca materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. Por fim, ressalte-se que, em face da natureza do crime imputado aos pacientes e das circunstâncias do fato, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares. Em se tratando de prisão por necessidade de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator